Tribunal: TJBA
Processo: 0579449-10.2015.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0579449-10.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CONSULTORES E ADMINISTRADORES ASSOCIADOS LTDA - ME Advogado(s):MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, RAFAEL MARBACK DE MENEZES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE A TRANSMISSÃO DE IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 0579449-10.2015.8.05.0001, em que figuram como Embargante o MUNICIPIO DE SALVADOR e como Embargado CONSULTORES E ADMINISTRADORES ASSOCIADOS LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões a seguir expendidas.